Tribunal: TJDFT
Processo: 0052114-85.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052114-85.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: JURANDIR PINTO DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Diante da anuência do Exequente (ID 43206341) e silêncio do Executado (ID 44420112) em relação aos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, retornem-se os autos à Coordenação de Conciliação e Precatório – COORPRE para que sejam retificadas as requisições de precatório (ID 17559657 e ID 17561248), observando os cálculos apresentados pela contadoria (ID 42966380). Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator